Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO PRODUTO DE CRIME. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. VERSÃO INCONSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto produto de crime (Precedentes STJ).

2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido.

3. Recurso desprovido.